Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705942-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: NIOMAR CORREA PACHECO e outro(s) AGRAVADOS: HELIO PROFETA OLIVEIRA e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 01/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR